Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de pedido de reabilitação formulado por condenado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997), com pena de 6 meses de reclusão em regime aberto. A parte requerente alegou cumprimento integral da pena, decurso de mais de dois anos desde a extinção da punibilidade e demonstração de conduta irrepreensível, inclusive com intuito de inserção profissional na área de segurança privada, sendo obstada por registros criminais. O Juízo de 1o Grau concedeu a reabilitação, determinando o sigilo dos registros da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pressupostos legais para a concessão da reabilitação criminal foram cumpridos; e (ii) confirmar a sentença concessiva proferida pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal é instituto previsto nos artigos 93 a 95 do Código Penal e regulamentado pelos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, visando reintegrar socialmente o condenado, mediante demonstração de conduta compatível com os requisitos legais após o cumprimento da pena.
4. O artigo 94 do Código Penal exige o decurso de dois anos desde a extinção da punibilidade, bom comportamento público e privado, inexistência de nova infração penal, e residência fixa no país, sendo dispensada a reparação do dano em certos delitos.
5. Constatado o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade em 21/12/2018, comprovado o bom comportamento, a manutenção de domicílio e a inexistência de novos processos criminais, estão preenchidos os requisitos para a concessão da reabilitação.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.